Tribunal: TJMT
Processo: 0024998-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024998-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA VALERIA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 537.640.481-15 (APELADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 626.886.851-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINARES
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -
REJEITADAS
–
MÉRITO
- SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – DESIGN INTERIORES - OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE CONTRATO NO SISTEMA DO BANCO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.

Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.

O FNDE é apenas agente operador do FIES, vez que desnecessário a sua participação para figurar no polo passivo da ação, não sendo cabível o chamamento ao processo.

Comprovado que a rematrícula em curso superior não ocorreu por responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, é certo o dever de indenizar, de modo que o quantum fixado na hipótese dos autos é razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

O quantum indenizatório fixado pelo magistrado está dentro do patamar da razoabilidade, por isso, não merece alteração.

É cabível a majoração da verba honorária recursal,
com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0024998-04.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: MÁRCIA VALÉRIA SANTOS DO NASCIMENTO

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda
de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no
24998-04.2015.8.11.0041 (código n. 1003724), lançada em desfavor de
MÁRCIA VALÉRIA SANTOS DO NASCIMENTO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido a regularizar o contrato no 349.908.733 junto ao sistema SISFIES – Sistema de Financiamento Estudantil do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ensino, fazendo constar o referido contrato em todos os sistema dos órgãos responsáveis pelo Financiamento Estudantil; repassar a UNIC – Universidade de Cuiabá 100% do valor financiado referente ao semestre cursado pela autora, no período de janeiro de 2014 a junho de 2014; repassar a UNIC – Universidade de Cuiabá 100% dos valores atualizados das mensalidades financiadas dos demais semestres do curso de Design de Interiores até a conclusão do mesmo; pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), a saber, janeiro de 2014, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

O apelante aponta em preliminar a sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que apenas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem competência para autorizar a contratação de operações dessa natureza.

Suscita
incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar o feito, uma vez que o FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, razão pela qual a competência é da Justiça Federal, bem como defende a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) como litisconsórcio passivo necessário, por isso, requer o
chamamento ao processo do FNDE
, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante defende não merecem prosperar as alegações da apelada, visto que conforme informações extraídas do sistema interno da instituição bancária, o CPF da autora não consta no sistema como beneficiária do FIES.

Afiança que não cabe a ele a aprovação, cancelamento ou qualquer procedimento para alterar as cláusulas de financiamento, ao passo que é mero agente financeiro.

Relata que não restou demonstrado o alegado ato ilícito, tampouco nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano causado a apelada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais razoável.

A apelada ofertou as contrarrazões [id.
35552461]

O preparo foi recolhido [id.
35552459].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A
priori,
é certo que a instituição bancária, ora apelante, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam tal modalidade, nos termos dispostos no artigo 3o, § 2o c/c 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530 de 2017.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – FIES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.

A inscrição indevida gera o dano moral presumido, que prescinde de provas do dano sofrido.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(AGRAVO INTERNO N. 0147407-37.2017.8.11.0000. DESA. MARIA HELENA GARGALHONE PÓVOAS.SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/06/2018.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– FIES - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - AGENTE FINANCEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contrato do FIES, conforme artigo 3o, §2o c/c 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530 de 2017”.
(RAI no 1002259-41.2018.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018)

Assim, desnecessária a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da lide, já que é mero agente operador do FIES, de modo que a Justiça Comum é competente para processar e julgar o feito. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – LEGITIMIDADE PASSIVA – AGENTE FINANCEIRO –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
– FNDE – MERO GESTOR.

1 – O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas de rescisão de contrato do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 12.202/2010 (Precedentes do TRF1).

2 – Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento"
(Acórdão n. 842202, 20140020298725AGI, RELATOR: SÉRGIO ROCHA. 4a TURMA CÍVEL. Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE 22/01/2015)

Quanto ao mérito, os autos revelam que a parte autora firmou
contrato de prestação de serviços educacionais no 349.908.733
[
id.35551950
] com o Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação (FNDE), representado pelo Banco

do Brasil S/A, na qualidade de mandatário, onde ficou acordado a concessão do financiamento de 100%, a cada semestre do custeio total das mensalidades para o curso de Graduação em Design de Interiores, referente ao período de janeiro/2014 a junho/2014, inclusive estando acobertado o financiamento para todo o curso (4 semestres), no valor total de R$38.940,90, conforme reza as cláusulas primeira e terceira do instrumento contratual,
in verbis:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO — Concessão de financiamento de encargos educacionais, relativos ao 1° semestre de 2014, com recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CREDITO GLOBAL – Por este

instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao financiado(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Design de Interiores, durante 4 semestres(s), no valor R$38.940,90 (trinta e oito mil novecentos e quarenta reais e noventa centavos) que corresponde ao valor financiado para 1° semestre do 2014, R$7.788,18 (sete mil setecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para 1° semestre de 2014 do curso em que o(a) financiado

está matriculado.”

Para tanto, no final do 1o semestre de 2014
, a autora se dirigiu a instituição de ensino para efetivar a matrícula do curso para o semestre seguinte, contudo, a UNIC – Universidade de Cuiabá recusou a efetivá-la o argumento de que não havia recebido o repasse do Banco do Brasil quanto ao financiamento das mensalidades ainda do primeiro semestre de 2014, consoante demonstrado nos autos.

Assim, não há dúvidas que a tal ato é de inteira responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, ora apelante, que não efetuou o repasse do valor do financiamento à instituição de ensino por negligência, já que a justificativa de sua omissão respalda-se unicamente por não ter encontrado no seu sistema os dados da referida avença.

Desse modo, evidente a falha na prestação do serviço oferecido pelo ora apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que o condenou a arcar com os prejuízos à estudante, ceifando o direito à educação, que goza de proteção constitucional.

Até porque, todo o ocorrido gerou incontestável abalo ao patrimônio moral da autora, notadamente em razão do risco de não dar continuidade ao curso superior e, ainda, ter que arcar com significativa dívida.

Desta feita, tenho como suficientemente comprovados o ato ilícito gerado pela ré, assim como o abalo moral vivido pela autora.

A propósito, em caso análogo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO ACOLHIDA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – RESTRIÇÃO À MATRÍCULA DE ESTUDANTE. ERRO DO AGENTE FINANCEIRO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PROVIDO. A instituição financeira possui legitimidade para responder pelos danos causados à autora; ausente a legitimidade passiva do FNDE, por conseguinte, já que referido ente apenas fiscaliza e gerencia as atividades desenvolvidas pelo agente financeiro. O acolhimento de denunciação da lide com fulcro no art. 125, do NCPC pressupõe hipótese de direito de regresso assegurado pela lei ou pelo contrato. Circunstância dos autos em que ausente previsão legal ou contratual de obrigação de indenizar por parte do denunciado. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109 , da CF, compete à Justiça Estadual dirimir a questão sub oculis.
A matrícula da estudante deixou de ser levada a efeito em razão de uma irregularidade feita pelo Banco do Brasil, agente financeiro do contrato, gerando o dano deduzido na exordial.
O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.”
(APELAÇÃO N. 0037057-24.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, não havendo necessidade de reduzir o montante fixado,

porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15% para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020